Tribunal: CARF
Processo: 13896.902719/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902719/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2004, que foi informado em DIPJ como sendo de R$ 1.559.304,09.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$ 9.251.296,00 e estimativas
compensadas no valor de R$ 99.381,23, no total de R$9.350.677,23.
Ainda que foi apurado um tributo a pagar no período de R$7.791.555,68. Assim, o
saldo negativo seria a diferença destes valores: R$9.350.677,23 - R$7.791.555,68 =
R$1.559.304,091.
Ocorre que, na análise do direito creditório, além da integralidade das estimativas
compensada, somente foi confirmado o valor de R$2.534.047,79 no que tange às retenções na
fonte informadas pelo contribuinte, ante o valor de R$9.251.296,00 informado no PerDcomp.

1 Existe uma diferença de R$182,54. Nos termos do despacho decisório, enquanto no PerDecomp a soma das
parcelas que compunham o saldo negativo é de 9.350.677,23, na DIPJ o valor informado foi de R$9.350.859,77.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902719/2011-52
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

Assim, entendeu-se que não haveria saldo negativo disponível, tendo em vista que houve a
apuração de tributo a pagar no período.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ em Salvador (BA), o
seguinte:
Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 02-11) e da documentação que a
acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 02.386.450/0001-90, 02.905.110/0001-28,
05.461.489/0001-12 e 29.959.400/0001-00 (código 3426), trata-se de retenções sobre
empréstimos informados na DIPJ com base nos informes de rendimentos recebidos que
anexa (fls. 12, 13, 23 e 37, respectivamente);
- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 03.951.812/0001-00, 09.967.852/0001-27,
45.347.853/0001-32, 59.158.642/0001-66 e 59.158.691/0001-07 (código 3426), trata-se
de retenções sobre empréstimos informados na DIPJ com base nos informes de
rendimentos recebidos, podendo-se também comprovar tais valores por meio dos Darf
que apresenta, extraídos do site da RFB (fls. 14-22, 24-36, 38-50, 315-327 e 328-340,
respectivamente);
- em relação à fonte pagadora de CNPJ no 47.866.934/0001-74 (código 8045), trata-se
de valores referentes à auto-retenção, conforme IN SRF 177/87 e IN/SRF 107/91, em
que tais retenções são promovidas sobre o faturamento do período, recolhidas pela
manifestante e informadas em DCTF (fls. 51-314);
- recebeu um informe de rendimentos do CNPJ no 00.394.494/0104-41, com retenção no
código 6190, com valor de IRRF de R$ 54.685,63 (fl. 341), o qual não foi informado na
DIPJ nem no Per/Dcomp.
Requer que seja acolhida sua manifestação de inconformidade, de modo que sejam
devidamente homologadas as compensações transmitidas pelos Per/Dcomp que refere.
Todavia, aquela DRJ, partindo da premissa de que “o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora”, entendeu por bem julgar como procedente em parte o apelo do contribuinte, para
reconhecer o valor adicional das retenções na fonte de R$1.853.212,85.
Entretanto, como a soma do valor reconhecido pela DRJ (R$1.853.212,85), mais o
valor que já havia sido reconhecido no despacho decisório (R$2.633.429,02), ou seja, o total de
R$ 4.486.641,87, não superou o valor do IRPJ devido no período, não foi reconhecido qualquer
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004.
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no
apelo inicial, rebatendo as conclusões do acórdão da DRJ e pugnando pelo reconhecimento, na
composição do saldo negativo de 2004, da totalidade das retenções na fonte declaradas.
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
17/04/2019 (comprovante de fls. 476), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 16/05/2019
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

(fls. 478), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO ERRO DE PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado no acórdão recorrido, “No Per/Dcomp, a contribuinte
informou o valor de R$ 9.251.296,00 a título de IRRF, discriminando 21 fontes pagadoras (fls.
348-350). No despacho decisório, foram confirmadas integralmente as retenções de 11 dessas
fontes indicadas no Per/Dcomp (fls. 343-344). As outras 10 tiveram seus valores de retenção
confirmados parcialmente ou não confirmados, conforme quadro abaixo. Portanto, a presente
análise se deterá na retenção referente a essas 10 fontes pagadoras: (...)”
Neste sentido, com base no entendimento de que a comprovação do IRRF só
poderia se dar com a apresentação do informe de rendimentos e em análises pontuais que
realizou, a Turma de Julgamento a quo reconheceu, como apontado no relatório alhures, somente
parte dos valores pleiteados pelo Recorrente.
Contudo, como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em privilégio ao princípio da Verdade Material, convergiram no sentido de que o
contribuinte pode comprovar seu direito creditório com outros meios de prova, não sendo
imprescindível a apresentação do informe de rendimentos para comprovar o IRRF. Este
entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 143, que
tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/2020, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”.
Assim, fica patente o erro de premissa incorrido pelo acórdão recorrido, quando
atesta que, in casu, a comprovação do direito creditório só poderia se dar com a apresentação do
informe de rendimentos, devendo ser afastada, de pronto, essa “exigência” na análise do presente
processo.
De toda sorte, no que tange aos recolhimentos de IRRF sob código 3426, como o
próprio Recorrente alega em seu apelo, “o r. despacho decisório fundou-se na suposta não
comprovação das retenções realizadas sob o cód. 3426, no valor de R$1.871.419,31, tendo sido
confirmada pela r. decisão retenções no total de R$1.853.212,85, restando, portanto, uma
parcela não confirmada de R$ 18.206,46”.
Para comprovar parte do direito creditório não reconhecido (código 3426), o
Recorrente apresentou nos autos (fls. 491) Informe de Rendimentos no valor de R$ 18.071,73,
que teria sido emitido pela empresa Ticketseg (CNPJ no 03.063.174/0001-91).
Entretanto, da análise do PerDcomp e também da DIPJ do período, não se
verifica, na composição do saldo negativo declarado pelo próprio contribuinte, a indicação desta
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

fonte pagadora e dos valores representados no Informe de Rendimentos apresentado em sede de
Recurso Voluntário.
Neste sentido, não há o que se investigar com relação ao IRRF recolhido sob o
código 3426, principalmente porque não se pode admitir a inclusão de valores que sequer foram
considerados pelo contribuinte quando da composição e cálculo do saldo negativo invocado
como pedido creditório.
Ademais, nos recolhimentos realizados pela própria Recorrente (CNPJ no
47.866.934/0001-74), sob o código 8045, a Turma de Julgamento a quo não reconheceu o direito
creditório. Neste sentido, a DRJ em Salvador consignou que:
Nesse ponto, cabe comentar o preenchimento do PER/DCOMP objeto do despacho
decisório. Nele, a interessada informou uma retenção na fonte sob o código 8045 no
valor de R$ 4.845.828,90, indicando a si própria como fonte pagadora (fl. 350). Embora
a legislação deixe clara a obrigatoriedade de a interessada efetuar o recolhimento do
imposto devido a título de antecipação, o conceito de fonte pagadora não se altera,
correspondendo às empresas responsáveis pelo pagamento das comissões/corretagens.
A manifestante incorreu no mesmo erro ao preencher a ficha 53 da sua DIPJ
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), conforme fl. 459.
No PER/DCOMP, ao preencher a ficha “IRPJ Retido na Fonte”, deveria ter identificado
corretamente as fontes pagadoras e respectivas retenções, bem como nas informações
prestadas à ficha 53 da DIPJ.
Quanto ao conjunto probatório relativo ao crédito, a interessada anexa ao processo tão
somente cópias de DCTF, Per/Dcomp e recolhimentos efetuados (fls. 51-314). Não
comprova ter enviado, para as fontes pagadoras, o documento estabelecido pelo art. 16
da IN SRF no 380/2003, tampouco apresenta comprovantes de rendimentos emitidos em
seu nome, como determinado pelos art. 987 e 988 do RIR/2018, documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, em busca da verdade material, a ausência de tais documentos poderia ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal, em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF,
considerando-se as retenções efetuadas em nome da matriz e todas as filiais da empresa,
o que sequer se torna possível, tendo em vista a não informação das respectivas fontes
pagadoras.
Pois bem.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente rebateu apenas parte das
colocações do acórdão recorrido, juntando aos autos documentação complementar para
comprovar suas alegações.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, não foram reconhecidos diversos valores de
IRRF (código 8045) que compunham o saldo negativo pleiteado como direito creditório.
Entretanto, pelas argumentações do contribuinte e, em especial, pela documentação apresentada
nos autos, existe uma probabilidade muito grande de que o pleito do Recorrente é legítimo, ou
seja, que o direito creditório existe e deve ser reconhecido.
Todavia, é imprescindível, aos olhos deste julgador, a realização de diligência,
justamente para se buscar a verdade material, que, como demonstrado, deve ser o Norte do
julgamento administrativo. Explica-se, assim, a necessidade de diligência para cada uma dos
valores não reconhecidos pelo despacho decisório, tampou pela DRJ de Salvador.
IRRF NO VALOR DE R$4.845.828,90 (CÓDIGO DE RECEITA 8045)
Na composição do saldo negativo, a Recorrente indicou o valor de R$
4.845.828,90, cujo recolhimento se deu sob o código de receita de no 8045.
No despacho decisório, tampouco no acórdão recorrido, não houve o
reconhecimento de qualquer valor de IRRF recolhido pelo próprio Recorrente.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

Em seu apelo inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer alegação, além da
juntada dos DARF’s de recolhimento do IRRF com o código no 8045. Todavia, a DRJ em
Salvador, invocando a premissa da necessidade de apresentação dos informes de rendimentos,
alegou o seguinte:
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária
dos rendimentos pela fonte pagadora, de acordo com o art. 988 do RIR/2018 e com o
art. 55 da Lei no 7.450/1985, transcritos anteriormente. Assim, quando as informações
prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada apresentar
o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, o que não
ocorreu. No presente caso, a própria interessada tinha inclusive o dever de fornecer à
fonte pagadora, até o dia 31 de janeiro de cada ano, documentos comprobatórios com
indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior (conforme determinado pelo art. 16 da IN SRF no 380/2003 e
Mafon), documentos esses também não juntados aos autos.
Contudo, como demonstrado alhures, a premissa da DRJ se mostrou equivocada,
na medida em que o informe de rendimentos não é a única prova para comprovação do IRRF.
Ademais, nos casos em que a legislação determina que o beneficiário do rendimento promova o
recolhimento do IRRF, mostra-se completamente desarrazoada exigência de apresentação do
informe de rendimento para comprovação do direito creditório.
Assim, mais uma vez é imprescindível a análise da Unidade de Origem, para que
confirme os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o código 8045 no
período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em especial, se as entidades que
efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo ao IRRF declaram, em DIRF, as
importâncias pagas à Recorrente, como determinava o artigo 15 da Instrução Normativa SRF no
380/2003, que estava vigente à época dos fatos geradores ora em análise, in verbis:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade.. (destacou-se)
DA CONCLUSÃO
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá, com base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902719/2011-52

(i) informar os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o
código 8045 no período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em
especial, se as entidades que efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo
ao IRRF declaram, em DIRF, as importâncias pagas à Recorrente.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital